Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERA INSATISFAÇÃO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. MANEJAMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL ADEQUADA.
1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando presentes no julgamento ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – o acórdão recorrido, entretanto, não possui nenhum desses vícios; é hipótese de mera insatisfação do embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador.
2. A embargante sequer indicou qual seria o vício presente no julgamento, mas limitou-se a discorrer sobre a interpretação que considera adequada para o caso concreto, evidenciando nítida intenção de rediscussão de pontos que já foram apreciados.
3. A discordância quanto ao resultado do acórdão, fundada em erro de julgamento ou conclusão equivocada, que possa, eventualmente, ensejar a reforma do entendimento adotado, deve ser suscitada em via recursal própria, já que embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.
4. Recurso conhecido e improvido.